Tribunal: TJSP
Processo: 0157130-83.2005.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
LICENÇA PRÊMIO. Policial militar inativo. Indeferimento do gozo (inexistência). Indenização. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da

Ementa:
LICENÇA PRÊMIO. Policial militar inativo. Indeferimento do gozo (inexistência). Indenização. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Reexame e recurso do Estado providos em parte para esclarecer que os juros e correção monetária devem ser calculados nos termos do art. 1-F da LF no 9.494/97, na redação dada pela MP no 2.180-35/01. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0157130-83.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUIZO EX-OFFICIO e
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. Readequaram em parte o Acórdão. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, vencedor,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, vencido E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
Torres de Carvalho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0157130-83.2005.8.26.0000
7
Voto no AC-23.925/20
Apelação no 0157130-83.2005 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Joaquim da Silva Ramos Filho
Origem: 12a Vara Faz Públ (Capital) Proc. no 7.054/04 ou 513/04
Juiz: Renata Coelho Okida

LICENÇA PRÊMIO. Policial militar inativo. Indeferimento do
gozo (inexistência). Indenização. Juros e correção monetária.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. 1. Correção monetária.
Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto,
a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos,
contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório).
2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0157130-83.2005.8.26.0000
7
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o
acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores. Procedência. Reexame e recurso do
Estado providos em parte para esclarecer que os juros e
correção monetária devem ser calculados nos termos do art. 1-F
da LF no 9.494/97, na redação dada pela MP no 2.180-35/01.
Acórdão readequado em parte.
1.
A sentença de fls. 67/71 condenou a Fazenda a
pagar ao autor, policial militar inativo, sessenta dias de licença-prêmio não
usufruídas em atividade, com juros moratórios de 1% ao ano a contar da
citação; dividiu a sucumbência, ante a procedência apenas parcial do pedido.
Em 20-9-2010 a Câmara, por maioria, deu parcial
provimento aos recursos oficial e do Estado para esclarecer que os juros e
correção monetária (que se presume incluída na sentença) devem ser
calculados nos termos do art. 1-F da LF no 9.494/97, na redação dada pela
MP no 2.180-35/01. O Estado interpôs recurso especial, não respondido (fls.
111/112, 114). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta
10a Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão
considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0157130-83.2005.8.26.0000
7
905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua
natureza; mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
(fls. 119/122). Finda a suspensão determinada nos embargos de declaração
do RE no 870.947-SE (fls. 126), os autos vieram conclusos em 10-9-2020 (fls.
132).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0157130-83.2005.8.26.0000
7
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0157130-83.2005.8.26.0000
7
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em IPSM -
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa, no que
importa a estes autos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS
FIXADAS. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
A despeito do entendimento anterior, o acórdão
comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais
Superiores, nos termos do dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0157130-83.2005.8.26.0000
7
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determina que os juros de mora incidam à taxa de 0,5% ao mês até
29-6-2009 e nos termos da LF no 11.960/09 a partir de então, com correção
monetária pelo IPCA-E.
TORRES DE CARVALHO
Relator